Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CERVELLINA REVESTIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A R. CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA impetrou mandado de segurança em face do SUB-SECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL alegando, em síntese, que a Lei Distrital no 5.005/12, em seu art. 2o, I, previa uma única alíquota de 12% para o cálculo do ICMS devido, tanto para as saídas internas quanto para a interestaduais. Com a edição da Lei no 6.375/19, a partir de janeiro/2020, sem que tenha havido mudança na alíquota nominal de 12%, a forma de cálculo do ICMS foi alterada, com significativo aumento da carga tributária final. Ao invés de aplicar na fórmula a alíquota de 12% prevista no artigo 2o, ainda vigente, a nova fórmula determina a aplicação do percentual de 13% nas mercadorias em geral e 15% nas bebidas, sendo que neste último caso, majorando em 2021 para 17% e em 2022 para 19%. Alega que a situação se protrairá no tempo, com a aplicação, mês a mês, da indigitada fórmula, ao arrepio das alíquotas fixadas e trazendo odiosa discriminação entre as vendas internas e as vendas interestaduais. Pede a concessão de liminar a fim de que seja desobrigada de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei no 6.375/19, que alterou o artigo 3o da Lei 5.005/12, e impedir a prática de qualquer ato destinado a coagir a Impetrante no pagamento do tributo, cujo provimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, combinado com o art. 1.015, XIII, do CPC, da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou negar a liminar em mandado de segurança cabe agravo de instrumento. A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos os requisitos indispensáveis à concessão da liminar. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) “Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega a parte autora haver erro material na r. decisão, uma vez que não foi objeto de requerimento da impetrante a suspensão da liminar com fundamento no inciso II (depósito do seu montante integral) do art. 151 do CTN, mas sim no inciso IV (decisão liminar sem depósito). Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que, de fato, o pedido liminar da impetrante baseou-se no inciso IV do artigo 151 do CTN, que dispõe que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Nessa seara, dou provimento aos presentes embargos para que a liminar seja examinada em virtude do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito em razão do inciso IV do artigo I5I do CTN. Uma vez que o requerimento é para a suspensão da inexigibilidade do tributo em sede de liminar em Mandado de Segurança cabe analisar os requisitos e especificações deste procedimento. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, verifico, em juízo sumário, que a pretensão do impetrante consiste, na verdade, em atacar lei em tese. Contudo, isso não se admite na sede desse writ, com supedâneo na súmula 266 do STF, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Embora traga a informação de que a alteração legislativa viola seu direito líquido e certo, não vislumbro a presença da indispensável prova pré-constituída apta a demonstrar a presença desse suposto direito. Com efeito, o deferimento da liminar vindicada não pode repousar nos documentos de Id 64685822. À vista do exposto, revogo a decisão de Id 64799301 e INDEFIRO o requerimento liminar, tendo em vista que a pretensão ostentada pela impetrante não se enquadra no conceito de "direito líquido e certo" devidamente previsto no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009. No entanto, faculto à parte impetrante a realização do depósito da integralidade dos débitos tributários em debate, nos moldes do Artigo 151, II, do CTN, para a suspensão da exigibilidade tributária buscada. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Em juízo de cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que a impetração, em linha de princípio, não recai sobre ato normativo de efeitos concretos, mas contra norma (lei distrital) abstrata de caráter genérico (lei em tese), direcionada a todas as empresas contribuintes do ICMS. E, nos termos do enunciado da súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Nesse sentido, a abalizada doutrina: “A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula n. 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para expor-se à impetração, mas nada impede que, na sua execução, venda a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua publicação, por equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos. Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato administrativo específico, mas por exceção presta-se a atacar as leis e decretos de efeitos concretos, as deliberações legislativas e as decisões judiciais para as quais não haja recurso capaz de impedir a lesão ao direito subjetivo do impetrante. Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções fiscais; as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros dessa espécie. Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto, por exigências administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente como qualquer ato administrativo de efeitos individuais e específicos, razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança.[1] (grifos nossos) Por outro lado, de acordo com o art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas Jurídicas, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), for com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita). Confira-se: Art. 2- Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1 - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2- A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3- Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” Na hipótese em apreço, verifica-se, em análise perfunctória, a plausibilidade da tese de que o art. 3o da Lei no 6.375/2019, norma posterior, revogou de forma implícita o art. 2o da Lei no 5.005/12. Isto porque foi alterado o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas, de maneira que deixou de ser tacitamente aplicável a alíquota de 12% (doze por cento). A intenção do legislador em criar/elevar as alíquotas pode ser percebida no Parecer no 02 elaborado pela CEOF (Comissão de Economia, Orçamento e Finanças) da Câmara Legislativa do Distrito Federal durante a tramitação do PL que resultou na Lei n o 6.375/2019, conforme anotado pelo Relator, verbis: “(...) Percebe-se que o projeto de lei em análise não apresenta ampliação da desoneração fiscal, mas sim traz um incremento de receita em razão do acréscimo das alíquotas nas operações promovidas não sujeitas ao regime de substituição tributária. Com a adoção de novas alíquotas, espera-se uma nova arrecadação do setor, ao final de 12 meses, de cerca de R$597 milhões, tendo em vista que a arrecadação foi de RR$510 milhões em 2018, trazendo um incremento na arrecadação em 87 milhões...” Tal convicção (a de que a Lei no 6.375/2019 instituiu novas alíquotas e revogou o art. 2o da Lei no 5.005/12) ainda é reforçada pela circunstância de que o legislador teve o cuidado de observar o art. 150, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, cuja norma veda a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, e antes de decorridos noventa dias da data em que aja sido publicada a lei, conforme se extrai do art. 3o da Lei no 6.375/2019, ao estipular que “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observados os princípios da anterioridade e da noventena.” Por fim, Além da inexistência de comprovação de violação a direito líquido e certo, o argumento deduzido pela agravante quanto ao perigo de dano não se mostra apto a comprovar a urgência do pedido, sobretudo, porque, em consulta aos autos do mandado de segurança, verifica-se que já foram até mesmo prestadas as informações pela autoridade coatora, estando o julgamento dependendo apenas de manifestação do Ministério Público. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer ministerial (Lei no 12.016/2009, art. 12). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator